Tribunal: TJSP
Processo: 1504128-79.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Apelação criminal. Furto duplamente qualificado. Sentença condenatória. Insurgência da defesa. Colima absolvição e, subsidiariamente, abrandamento das penas. Pleitos inadmissíveis. Autoria e materialidade bem firmadas. Réu com extensa ficha criminal e que foi reconhecido inequivocamente pela ofendida dias depois de aplicar golpe similar. Condenação mantida. Penas aplicadas com critério. Maus

Ementa:
Apelação criminal. Furto duplamente qualificado. Sentença condenatória. Insurgência da defesa. Colima absolvição e, subsidiariamente, abrandamento das penas. Pleitos inadmissíveis. Autoria e materialidade bem firmadas. Réu com extensa ficha criminal e que foi reconhecido inequivocamente pela ofendida dias depois de aplicar golpe similar. Condenação mantida. Penas aplicadas com critério. Maus antecedentes e múltipla reincidência que inadmitem abrandamento. Regime fechado adequado. Recurso não provido.